Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-66.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000381-66.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIVANDA DI DOMENICO - ME - CNPJ: 18.692.866/0001-76 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA DE MILHO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS – TEMPO EXCESSIVO PARA DESCARGA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA – TESE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR DO FRETE – DANO MATERIAL É O ESSENCIALMENTE COMPROVADO – DEMORA EXCESSIVA NA DESCARGA – DEVER DE INDENIZAR O DANO EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação, conforme contrato social, de que há sede/filial em Arenápolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora no processo de descarga do milho, tendo a demora perdurado por 98 horas.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Em se tratando de penalidade prevista em lei, inclusive com regras para cálculo, não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, nem se invocar a aplicabilidade do artigo 412 do Código Civil (REsp no. 1.694.324/SP).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias (R$ 8.028,00) necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e o faço para condenar a Promovida a PAGAR ao Reclamante o valor de R$ 8.028,00 (oito mil e vinte e oito reais), corrigido monetariamente a partir do prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência territorial com o argumento de que a ação deve ser proposta no juízo da sede ou filial, ou no local do cumprimento da obrigação, o que não ocorreu.

No mérito, invocou os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda e requereu que o valor das estadias seja limitado ao valor do frete.

Argumentou que “mesmo que seja considerado devido os valores de estadia, o que se admite apenas, é que os mesmos sejam limitados ao valor do frete em obediência ao disposto no art.15 da Lei 11.442/07”, bem como que seja feita a aplicação “analógica ao art. 412 do Código Civil, o qual disciplina que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Requereu o acolhimento da preliminar e. no mérito, seja reformada a sentença para fazer valer o acordo entre as partes e limitar o valor da indenização ao valor do frete.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar, pois a ação pode ser proposta no domicilio do autor ainda mais porque, conforme contrato social juntado, a promovida possui sede em Arenápolis.

No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que os valores das estadias não podem ser pactuados em contratos, conforme depreende o artigo 11, §5o e 6o, da Lei no 13.103/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência territorial com o argumento de que a ação deve ser proposta no juízo da sede ou filial, ou no local do cumprimento da obrigação, o que não ocorreu.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar, pois a ação pode ser proposta no domicilio do autor ainda mais porque, conforme contrato social juntado, a promovida possui sede em Arenápolis.

Sem razão a parte Recorrente.

Isso porque, nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

Havendo comprovação, conforme contrato social, de que há sede/filial em Arenápolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material consistente no valor legal das estadias necessárias ao tempo de descarregamento da carga de milho pela promovida. No caso, é fato confessado e incontroverso que houve demora de mais de 98 horas para o descarregamento da carga, causando prejuízos à parte promovente, conforme fatos narrados na sentença, cujo trecho cito:

Em síntese sustenta a parte autora que recebeu as 15h34min do dia 29/11/2018 o DACTE n. 633911, assim, a requerida pediu ao mesmo para seguir viagem até Rondonópolis – MT, para descarregar o produto, veículo de placa KEN 0761, chegando a Rondonópolis as 11h53min do dia 30/11/2018.

Aduz que, no mesmo dia (30/11/2018) foi até a filial da ré no Posto Aldo Locatelli, comunicar que havia chegado, e para pegar o agendamento de descarga, porém, a mesma disse que não havia agendamento para descarregar o produto. A autora, também pediu para ré que marcasse nos documentos de transportes a sua chegada no dia 30/11/2018 as 11h53min na cidade de Rondonópolis – MT, porém, a mesma não quis marcar.

Aduz que, o agendamento foi impresso e entregue para Autora no dia 02/12/2018, para descarregar no dia 04/12/2018. Desta forma, a Autora deseja receber as suas estadias, sendo a chegada em Rondonópolis – MT na Empresa ALL as 11h53min do dia 30/11/2018, até o descarregamento as 19h47min do dia 04/12/2018.

Em defesa a requerida alega inexistência do dever de pagamento, haja vista não ter dado causa ao atraso.

Pois bem,
razão assiste ao autor.

Resta incontroverso que o autor foi contratado para transporte de milho, juntando documentos que comprovam chegada no dia 30/11/2018 as 11h53min na cidade de Rondonópolis – MT, e agendamento para descarregar somente no dia 04/12/2018, ou seja, o veículo do demandante ficou parado por 98,9h, por razões absolutamente estranhas ao serviço contratado.

A obrigação do autor, era levar o milho até a cidade de Rondonópolis-MT, efetivamente o fez, conforme prova carreada aos autos. Saliento que era dever da requerida preparar o agendamento para descarregamento do milho.

Resta patente que, a mercadoria foi entregue, tempestivamente, no local determinado pela ré. Contudo, o descarregamento somente foi finalizado 98,9h após a chegada da carga. Assim, diante da flagrante falha da ré que descumpriu o contratado junto ao autor.

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente, assim como por outros relatores:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PELAS ESTADIAS PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA VALE FERTILIZANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEMORA NA DESCARGA SOB ALEGAÇÃO DE PRODUTO FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, ao valor das estadias.

Restando incontroverso nos autos que a demora no descarregamento da carga se deu em razão de produto fora dos padrões de qualidade, não há se falar em ausência de solidariedade da fabricante quanto a reponsabilidade no pagamento das estadias.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(RI 0016877-33.2017.811.0003. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 20.08.2019).

Contra a sentença, insurge-se a parte promovida com a única tese de que o valor das estadias deve ser limitado ao valor do frete, nos termos acordados, inclusive com aplicação do artigo 412 do Código Civil.

Ocorre que é entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, no âmbito das Turmas Recursais que não se pode alterar o valor das estadias fixados em lei, nem mesmo se invocar os termos do artigo 412, do Código Civil, de modo que a pretensão recursal não tem cabimento. Cito precedentes no âmbito das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
– DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO –
DEMORA
PARA
CARGA
/
DESCARGA
DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO
FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001
é uma sanção legal, de caráter especial
, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual
não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC
(REsp no. 1.694.324/SP).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora no processo de descarga do milho, tendo a demora perdurado por 98 horas.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Com efeito, em se tratando de penalidade prevista em lei, inclusive com regras para cálculo, não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, nem se invocar a aplicabilidade do artigo 412 do Código Civil (REsp no. 1.694.324/SP).

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021